Tribunal: TJBA
Processo: 8000444-71.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000444-71.2020.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ENY DE JESUS DAS NEVES e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s)
:
GABRIELA OLIVEIRA LESSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CORIBE. PROFESSOR MUNICIPAL. PERCENTUAL DE PROGRESSÃO VERTICAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO NÍVEL ANTECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL QUE É EXPRESSA EM DETERMINAR A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE CADA NÍVEL DO MAGISTÉRIO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS QUE NÃO DEVEM SER COMPUTADOS NEM ACUMULADOS PARA FINS DE CONCESSÃO DE ACRÉSCIMOS ULTERIORES. ART. 37, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO QUE VISA EVITAR A OCORRÊNCIA DO CHAMADO “EFEITO CASCATA”.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº 8000444-71.2020.8.05.0068
, oriundo da comarca de Coribe, em que figuram, como apelante,
Eny de Jesus das Neves e Carlla de Oliveira Silva
e, como apelado,
Município de Coribe
.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2